Tribunal: STF
Processo: AI 361154
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: inadmissibilidade: reexame das
premissas concretas da decisão que conheceu ou não do recurso
especial, incluídas as questões relativas à aplicabilidade, ou não,
da Súmula 283/STF.
Não cabe ao STF, na via extraordinária, reavaliar as premissas
 concretas
de que partiu o acórdão recorrido - que  deixou de aplicar a Súmula
283-STF, justificadamente, porque, a partir da análise do acórdão
local - que só a ele competia proceder - concluiu pela inexistência
do suposto fundamento suficiente inatacado.